Tribunal: TJDFT
Processo: 0701533-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO. CITAÇÃO POR EDITAL. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. FALHA DOS MECANISMOS DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos de execução fiscal, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, para afastar a incidência da prescrição intercorrente.
2. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inércia do autor em dar regular andamento aos atos que lhe demandam no feito no alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência a consolidação da segurança jurídica e o impedimento de perenização dos conflitos judiciais.
3. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp no 1.340.553/RS, tema 566, a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente.
4. A citação por edital, como forma de citação ficta, não equivale à ausência de localização do réu prevista no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal como motivadora da suspensão do feito executivo.
5. Interrompido o prazo concernente à prescrição intercorrente em virtude da efetiva citação do executado por edital, a suspensão automática do curso da execução depende da não localização de bens penhoráveis, com a cientificação da Fazenda Pública acerca da ineficácia da primeira medida constritiva requerida nos autos.
6. In casu, o exequente formulou pedido de constrição de bens do executado dentro do prazo prescricional, o qual somente foi indeferido após o período de quase três anos, razão pela qual o prazo em que o processo ficou paralisado não pode ser computada para fins de prescrição, já que o exequente não pode ser responsabilizado por falha inerente aos mecanismos burocráticos do Poder Judiciário.
7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.